Tribunal: TJSP
Processo: 0004891-65.2023.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Regressão cautelar. Descumprimento de condição de saída temporária. Fixação do regime fechado cautelar. Recurso defensivo objetivando a manutenção do regime semiaberto, ao argumento de que o fato seria atípico, de fragilidade probatória e de que no máximo a conduta configuraria falta média. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece da argumentação relacionada à absolvição por

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Regressão cautelar. Descumprimento de condição de saída temporária. Fixação do regime fechado cautelar. Recurso defensivo objetivando a manutenção do regime semiaberto, ao argumento de que o fato seria atípico, de fragilidade probatória e de que no máximo a conduta configuraria falta média. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece da argumentação relacionada à absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória, tampouco de desclassificação. O art. 118, I, da LEP, permite a regressão a qualquer dos regimes, em caso de prática de novo crime ou falta grave. RECURSO DESPROVIDO.